Tribunal: TJMT
Processo: 0022812-68.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022812-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE –
BUSCA
NO DOMICÍLIO DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA CONVINCENTES E DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS –

HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – PRISÃO MANTIDA COM BASE EM ARGUMENTOS IDÔNEOS –

PERIGO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria CF autoriza a entrada da autoridade policial.

Se existe laudo definitivo da droga, assinado por uma perita oficial, inquestionável se torna a materialidade do crime da Lei de Drogas.

Incogitável a absolvição, ou mesmo a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06, se há prova inequívoca da materialidade, autoria e finalidade mercantil do entorpecente que o réu mantinha em depósito no interior de sua residência.

A simples conduta de possuir ilegalmente arma e munição é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Comprovado que o apelante ocultava em sua residência objetos de origem ilícita, deve o réu ser condenado por violação ao disposto no art. 180 do CP.

Descabido o pleito de “
substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”,
quando a prisão foi mantida por fundamentos idôneos, mormente a probabilidade concreta de reiteração delitiva, diante da vasta ficha criminal do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo n.
0022812-68.2016.8.11.0042
(código
445927
), que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação dolosa e posse de arma de fogo de uso permitido, impondo-lhe a pena de 7 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento 665 dias-multa (Id 22740466).

Nas razões recursais, o apelante sustentou,
preliminarmente
, que a apreensão da droga ocorreu de forma ilegal, com a violação de seu domicílio, sem fundada suspeita da ocorrência de crime, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilicitude da prova obtida.

No
mérito
, aduziu que, em relação ao tráfico, não foi provada a materialidade, porque inexiste nos autos laudo definitivo da droga, assinado por dois peritos, tampouco a certeza quanto à autoria sobre a comercialização indevida de entorpecentes; quanto ao delito da Lei n. 10.826/03, argumentou que “
não sabe como a arma foi parar na sua casa e nem de quem era realmente (sic)”;
no que se refere à receptação, declarou que não existe nos autos registros que apontem que os objetos apreendidos em sua residência são de origem ilícita.

Com essas considerações, requereu a absolvição de todas as acusações que lhe foram imputadas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico para aquele prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

No mais, pede,
“sucessivamente, a substituição a condenação da sentença, aplicando-se uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura em favor do apelante”
(Id. 22740469).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 22740478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo afastamento da
preliminar
arguida e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28034478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020